Tribunal: STJ
Processo: 2277570-44.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822940 - SP(2024/0466714-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - SP370125
EMBARGADO
: LELIANE DAMASCENO GOMES DE MELO
EMBARGADO
: LINDOMAR GOMES DE MELO
ADVOGADO
: TIAGO RAFAEL OLIVEIRA ALEGRE - SP302811
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÇÃO
INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM
IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
II, DO
ART. 1.022,
CPC.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
ANALISOU E REBATEU OS ARGUMENTOS SUSCITADOS,
INCLUSIVE QUANTO À PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
DECISÃO DESFAVORÁVEL À PARTE QUE NÃO SE
CONFUNDE
COM
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL OU AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
PRECEDENTES.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA
DO
CONSUMIDOR POR PREJUÍZOS DECORRENTES DE VÍCIOS
NO
IMÓVEL
QUE
NÃO
SE
SUBMETE
A
PRAZO
DECADENCIAL, MAS SIM A PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL
(ART.
205
DO
CC).
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA
DA
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
SÚMULA 83/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo em recurso especial interposto pela parte
embargante.
2. A parte embargante alegou vícios no julgado, nos termos do
do Código de Processo Civil, apontando obscuridade
art. 1.022
e omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
Documento eletrônico VDA54641336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:31:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: a7c108c9-e64c-4abc-8fd0-216332e8168a

contradição, omissão ou erro material, sem permitir a
rediscussão do mérito da causa.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
6. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões, mesmo que haja discordância da parte quanto à
interpretação dada pelo julgador.
7. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não sendo constatados os vícios
alegados.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:31:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: a7c108c9-e64c-4abc-8fd0-216332e8168a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822940 - SP(2024/0466714-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - SP370125
EMBARGADO
: LELIANE DAMASCENO GOMES DE MELO
EMBARGADO
: LINDOMAR GOMES DE MELO
ADVOGADO
: TIAGO RAFAEL OLIVEIRA ALEGRE - SP302811
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÇÃO
INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM
IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
II, DO
ART. 1.022,
CPC.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
ANALISOU E REBATEU OS ARGUMENTOS SUSCITADOS,
INCLUSIVE QUANTO À PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
DECISÃO DESFAVORÁVEL À PARTE QUE NÃO SE
CONFUNDE
COM
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL OU AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
PRECEDENTES.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA
DO
CONSUMIDOR POR PREJUÍZOS DECORRENTES DE VÍCIOS
NO
IMÓVEL
QUE
NÃO
SE
SUBMETE
A
PRAZO
DECADENCIAL, MAS SIM A PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL
(ART.
205
DO
CC).
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA
DA
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
SÚMULA 83/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo em recurso especial interposto pela parte
embargante.
2. A parte embargante alegou vícios no julgado, nos termos do
do Código de Processo Civil, apontando obscuridade
art. 1.022
e omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54409395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:22
Código de Controle do Documento: 45bf2433-b15a-44f2-be5d-540e1abfe4c1

4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a
rediscussão do mérito da causa.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
6. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões, mesmo que haja discordância da parte quanto à
interpretação dada pelo julgador.
7. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não sendo constatados os vícios
alegados.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA
TENDA
contra Acórdão desta Terceira Turma, assim ementado:
S/A

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO
CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS
DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO
ART. 1.022,
QUE ANALISOU E REBATEU OS ARGUMENTOS SUSCITADOS,
INCLUSIVE QUANTO À PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. DECISÃO
DESFAVORÁVEL À PARTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL OU AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
PRECEDENTES.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA
DO
CONSUMIDOR
POR
PREJUÍZOS
DECORRENTES DE VÍCIOS NO IMÓVEL QUE NÃO SE SUBMETE A
PRAZO DECADENCIAL, MAS SIM A PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL (ART. 205 DO CC). ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial fundado em violação aos arts. 1.022, II, do
26, II e § 3o, do CDC, e 618, parágrafo único, do
CPC/2015,
CC/2002.
Ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel, com discussão
sobre a aplicação de prazos decadenciais ou prescricionais. Acórdão
recorrido que reconheceu a prescrição decenal a partir do
conhecimento do vício, verificado dentro do prazo de garantia de cinco
anos.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade do recurso especial. Alegada omissão no acórdão
recorrido quanto às teses de prescrição e decadência. Aplicabilidade
Documento eletrônico VDA54409395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:22
Código de Controle do Documento: 45bf2433-b15a-44f2-be5d-540e1abfe4c1

dos prazos de 90 dias (art. 26, II e § 3o, do CDC) ou de 180 dias (art.
618, parágrafo único, do
) para vícios construtivos que não
CC/2002
afetem a solidez ou segurança da obra.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada violação ao
II, do
pois o
art. 1.022,
CPC/2015,
acórdão recorrido analisou e rebateu os argumentos suscitados,
inclusive sobre prescrição e decadência, com fundamentação
suficiente, ainda que desfavorável à parte. Decisão contrária aos
interesses da recorrente não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação.
4. Não demonstrada ofensa aos arts. 26, II e § 3o, do CDC, e 618,
parágrafo único, do
Pretensão indenizatória do consumidor
CC/2002.
por vícios de construção em imóvel não se submete a prazo
decadencial, mas a prescricional decenal (art. 205 do
).
CC/2002
Entendimento alinhado à jurisprudência consolidada do STJ
5. Ausência de precedentes supervenientes ou distinção apta a
superar o óbice.
IV DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios da
omissão e da obscuridade, pois a rejeição da alegação de negativa de prestação
jurisdicional "não se sustenta diante da realidade processual" (e-STJ fl. 139), uma
vez que, tratando-se o pedido principal de uma obrigação de fazer, "o prazo aplicável
não é o prescricional previsto no
do Código Civil, mas sim o prazo
art. 205
decadencial de 90 (noventa) dias, conforme dispõe o
do Código de
art. 26, inciso II,
Defesa do Consumidor" (e-STJ fl. 140).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
Documento eletrônico VDA54409395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:22
Código de Controle do Documento: 45bf2433-b15a-44f2-be5d-540e1abfe4c1

“Não se verifica a pretendida ofensa ao
II, do CPC,
art. 1.022,
porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas
pelo V. Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora
pareceu pertinente à apreciação do recurso, com análise e
avaliação dos elementos de convicção carreados para os autos.
[...] Ofensa ao
II e § 3o, do CDC; ao
parágrafo
art. 26,
art. 618,
único, do CC: Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos
dispositivos arrolados, pois as exigências legais na solução das
questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo V.
Acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a
decisão. Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem
decidindo
que
‘a
simples
alusão
a
dispositivos,
desacompanhada da necessária argumentação que sustente a
alegada ofensa à lei federal, não se mostra suficiente para o
conhecimento do recurso especial’ (Agravo em Recurso
Especial
Relator Ministro Marco Buzzi, in DJe de
1871253/DF,
09.08.2022). III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial,
com base no
V, do CPC.”
art. 1.030,
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
De saída, no que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022, II, do
Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão recorrido não
enfrentou adequadamente as teses suscitadas, especialmente quanto
à configuração da prescrição e decadência no caso concreto, não
assiste razão ao agravante.
Vejamos o teor do acórdão combatido:
Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A pretensão de
natureza
indenizatória
do
consumidor
pelos
prejuízos
decorrentes dos vícios do imóvel não se submete à incidência
do prazo decadencial, mas sim do prazo prescricional.” (AgInt no
AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp no 1.826.909/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2021,
AgInt no
Relator Ministro
15/12/2021;
AREsp no 1.711.018/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
12/4/2021,
. [...] Observe-se, outrossim, que o prazo do
12/5/2021)
art. 618
do Código Civil é apenas de garantia da solidez da obra, não se
confundindo com prazo decadencial ou prescricional. A “solidez
e segurança do trabalho de empreitada de edifícios ou outras
construções consideráveis” foram destacadas pelo legislador
(artigo 618 do Código Civil) para fins de atendimento ao prazo
irredutível de garantia de cinco anos, não consubstanciando,
contudo, critério para aplicação do prazo prescricional
enunciado na Súmula 194 do STJ” (STJ, AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp 438.665/RS,
Turma, julgado em
DJe
. Cuidando-se
19/09/2019,
24/09/2019)
de defeito verificado no período de cinco anos, como no caso,
Documento eletrônico VDA54409395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:22
Código de Controle do Documento: 45bf2433-b15a-44f2-be5d-540e1abfe4c1

corre a partir daí a prescrição decenal, prevista no
do
art. 205
Código Civil, à falta de prazo legal específico. (Grifo nosso).
Compulsando atentamente os autos, percebe-se que a Corte de
origem analisou e rebateu os argumentos levantados, sendo certo que
a ausência de menção a um ou outro argumento invocado pela defesa
não macula o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta
razões capazes de se sustentar por si.
Assim, “Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.” (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp no 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
(...)
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, atraindo a
incidência do comando da Súmula no 83 deste Superior Tribunal de
Justiça.
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este
colegiado vem se manifestando da seguinte forma:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO OCULTO.
DECADÊNCIA INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL
A PARTIR DO CONHECIMENTO DO VÍCIO. ENTEDIMENTO
DO ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Consoante o entendimento firmado pela e. Terceira Turma, a
pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo
decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não
se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil,
quer previsto no CDC” (AgInt no
relatora
REsp no 1.918.636/DF,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021,
DJe de
.
22/9/2021)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no
sentido de que é decenal o prazo prescricional da ação para
obter, do construtor, a indenização por defeito na obra, na
vigência
do
Código
Civil
de
2002”
(AgInt
no
Documento eletrônico VDA54409395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:22
Código de Controle do Documento: 45bf2433-b15a-44f2-be5d-540e1abfe4c1

relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp no 1.909.182/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/6/2022,
.
17/6/2022)
Agravo improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp no 1.997.908/RO,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
Sem grifos no original.)
24/8/2023.

No mesmo sentido:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DE
CONSTRUÇÃO. PRAZO DECADENCIAL (CDC,
.
ART. 26)
INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
. RESPONSABILIDADE VERIFICADA. DANOS
ART. 205)
MATERIAIS
COMPROVADOS.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor por
prejuízos decorrentes de vícios de construção do imóvel não se
submete a prazo decadencial, mas sim a prazo prescricional.
Precedentes.”
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte: ‘O evento danoso,
para caracterizar a responsabilidade da construtora, deve
apresentar-se dentro dos 5 (cinco) anos previstos no
do
art. 618
Código Civil de 2002 (art. 1.245,
). Uma vez caracterizada
CC/16
tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no prazo
prescricional de vinte (20) anos na vigência do
e 10
CC/16,
(anos) na vigência do
’” (AgInt nos EDcl no
CC/02
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp 1.814.884/SP,
julgado em
DJe de
.
23/03/2020,
25/03/2020)
3. Esta Corte Superior entende que ‘o prazo prescricional da
ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra
na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos’” (AgRg no
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 661.548/RJ,
Terceira Turma, DJe de
.
10/6/2015)
4. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu pela responsabilidade civil da
agravante, em razão dos vícios construtivos presentes no
imóvel. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando
as circunstâncias do caso concreto, acerca das provas periciais
e da extensão dos danos materiais, demandaria revolvimento de
matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso
especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ.
5.Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54409395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:22
Código de Controle do Documento: 45bf2433-b15a-44f2-be5d-540e1abfe4c1

(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp no 2.304.871/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
19/12/2024.
Grifamos.)
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione
Súmula no 83/STJ
precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou
supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o
que não fez. Nesse sentido:
(...)
Portanto, considerando que o entendimento adotado pelo acórdão
recorrido se alinha à jurisprudência consolidada desta Corte Superior,
inclusive com precedentes recentes que reconhecem o acerto do
prazo prescricional decenal e não o decadencial em casos análogos
aos dos autos, deve incidir na espécie a Súmula no 83 do STJ,
inviabilizando a admissão do recurso especial.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que a providência
é incabível na espécie.
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
Documento eletrônico VDA54409395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:22
Código de Controle do Documento: 45bf2433-b15a-44f2-be5d-540e1abfe4c1

2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Documento eletrônico VDA54409395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:22
Código de Controle do Documento: 45bf2433-b15a-44f2-be5d-540e1abfe4c1

Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54409395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:08:22
Código de Controle do Documento: 45bf2433-b15a-44f2-be5d-540e1abfe4c1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.822.940 / SP
Número Registro: 2024/0466714-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10117770720208260020
20240000368680
20240000368681
20240000475452
22775704420238260000 2277570442023826000050000 2277570442023826000050001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS : RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - SP370125
AGRAVADO
: LELIANE DAMASCENO GOMES DE MELO
AGRAVADO
: LINDOMAR GOMES DE MELO
ADVOGADO
: TIAGO RAFAEL OLIVEIRA ALEGRE - SP302811
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - SP370125
EMBARGADO : LELIANE DAMASCENO GOMES DE MELO
Documento eletrônico VDA54619910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:57:37
Código de Controle do Documento: c4871870-817c-4506-84d2-2b0010cb86ad

EMBARGADO : LINDOMAR GOMES DE MELO
ADVOGADO
: TIAGO RAFAEL OLIVEIRA ALEGRE - SP302811
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:57:37
Código de Controle do Documento: c4871870-817c-4506-84d2-2b0010cb86ad